Tribunal: STF
Processo: HC 220343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIBERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2022, por Jade Yasmine Garcia Paiano, advogado, em benefício de Jonathan Oliveira Gimenez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 727.832, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REDUÇÃO DAS PENAS E DA TERCEIRA INTERESSADA PELA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. MÉRITO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO CORROBORADOS AQUI POR PROVA PERICIAL ADEMAIS IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL BASES ACIMA DO MÍNIMO PELA QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTE APREENDIDO ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA A RECONDUZIR AS PENAS DO ACUSADO AO MÍNIMO LEGAL ENQUANTO COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A CONFISSÃO DA ACUSADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS, CONCEDIDA A BENESSE AO NÃO REINCIDENTE, EM GRAU INTERMEDIÁRIO REGIME PRISIONAL FECHADO A REINCIDENTE E SEMIABERTO PARA O PRIMÁRIO DESCABIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU ‘SURSIS’ POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO AUTOMOTOR EM FAVOR DA SUA LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA, UMA VEZ QUE NÃO COMPROVADA SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO OU, AO MENOS, CIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO O DA TERCEIRA INTERESSADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 727.832 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Em 29.3.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS UTILIZADAS PARA MODULAR O REDUTOR DE PENA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal no enunciado n. 568 da Súmula, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental, como foi feito na espécie. 



    2. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, a modulação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, justifica o recrudescimento do regime prisional inicial. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega haver “flagrante ilegalidade na fixação do regime”.



    Sustenta que “o regime inicial semiaberto foi imposto de maneira equivocada, ainda, restou-se clara a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei 8.072/90, não se afigurando fixar regime inicial semiaberto somente pela gravidade do crime de tráfico de drogas” (sic).



    Anota que, “no caso concreto, a penalidade imposta autoriza inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja garantido ao paciente o direito cumprir a pena imposta no regime aberto e que se for do entendimento, requer a redução da pena para o patamar mínimo de 01 ano e 08 meses, podendo ser substituída por restritiva de direitos. 



    Por ocasião do julgamento, requer a concessão da ordem para confirmar a medida liminar concedida para o deferimento da medida liminar, para que seja garantido ao paciente o direito cumprir a pena imposta no regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado neste habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela idoneidade da utilização da quantidade de entorpecente apreendida como fundamento para a fixação de regime inicial semiaberto e a negativa da substituição da pena por restritivas de direitos:



    “No caso, a fixação de regime prisional inicialmente semiaberto ocorreu em razão da gravidade concreta da conduta (5 tijolos e 2 porções de maconha – totalizando 4.589,03 gramas), tanto que o redutor foi aplicado em fração inferior à máxima, o que justifica a fixação do referido regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. (…)



    Referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Juízo de 1º grau afastou a aplicação do art. 44 do Código Penal por sua inadequação ao caso concreto, considerada a quantidade de droga apreendida. Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. (…)



    Assim, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, de forma que não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício”.



    8. Embora a pena de dois anos e seis meses de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação de regime prisional aberto, a quantidade do entorpecente apreendido (mais de quatro quilos e meio de maconha) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.101-AgR, do qual fui redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.



    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.



    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.



    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.911-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Provas concretas de que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Fixação do regime mais gravoso. Possibilidade. Fundamentação calcada na gravidade concreta do delito evidenciada pela natureza da droga apreendida. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. (…)



    3. O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15). (…)



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2016).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora